Tribunal: TJDFT
Processo: 0728593-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728593-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LINDA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA - ME, LINDA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução n. 0015187-20.2016.8.07.0001, movida em desfavor de LINDA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS, indeferiu o pedido de penhora de bens na residência da executada, por desconhecer seu endereço, haja vista a citação realizada no local de trabalho, bem como determinou o arquivamento dos autos (ID 67700341, origem). Nas razões recursais (ID 18535026), afirma inexistir limitação temporal para a realização de novas pesquisas via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, notadamente se a anterior data de mais de um ano, mormente para prestigiar os princípios da efetividade e celeridade da prestação jurisdicional. Aduz não possuir condições de saber das mudanças da situação econômica dos agravados, razão pela qual necessita das pesquisas asseguradas pelo ordenamento jurídico. Assegura que a execução há de observar o interesse do credor, cujo objetivo maior é a satisfação do seu crédito. Ressalta, ainda, o dever de cooperação processual, inclusive quanto ao magistrado. Colaciona julgados em abono à sua tese. Preparo efetuado (ID 18535030). O pedido liminar restou indeferido (ID 18637652). Sem contraminuta (ID 21035706). É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: “Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício.” (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de bens na residência da executada, por desconhecer seu endereço, haja vista a citação ocorrida no endereço de trabalho, bem como determinou o arquivamento dos autos. Eis o teor do pronunciamento judicial impugnado: Indefiro a penhora de bens na residência da executada por desconhecer o endereço, tendo sido a executada citada em seu endereço de trabalho. (id 30403630) Após realização de diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, o processo permaneceu suspenso por 1 ano, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. (id 30403657) Nesse período, a parte não demonstrou qualquer alteração patrimonial do executado. Assim, com fundamento no art. 921, § 2o, determino o arquivamento dos autos, sem baixa na distribuição. Reserva-se ao credor o direito de desarquivamento dos autos quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do débito, ou ao devedor, em qualquer tempo, o desarquivamento dos autos para os requerimentos que entender de direito, desde que juridicamente fundamentados. Relembra-se que, nos termos do art. 921, § 4o do CPC/15, o prazo da prescrição intercorrente teve início após o decurso do prazo suspensivo de um ano. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). E nesse aspecto, é oportuno colacionar trecho de julgamento do STJ, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, no sentido de que "...reiteração da diligência deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado..." (REsp. 1199967/MG, DJe 12/06/2012). Int. Assim, em atenção à regra da dialeticidade, segundo a qual deve o recorrente confrontar de modo específico os fundamentos da decisão judicial impugnada, cabia ao agravante enfrentar o argumento basilar do pronunciamento vergastado, refutando os motivos que levaram ao indeferimento do pedido de expedição de mandado de penhora para os bens da residência da executada e ao arquivamento dos autos (ID 67197654, origem). Entretanto, limitou-se o agravante a lançar questionamentos acerca da possibilidade de reiteração de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. A despeito do juízo a quo ter consignado que “não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado”, infere-se a prevenção de eventual pedido de pesquisas por parte do exequente, pois não houve pleito nesse sentido. Nesse descortino, se as razões apresentadas pelo agravante estão dissociadas da fundamentação adotada pelo pronunciamento judicial impugnado, o não conhecimento da insurgência é medida impositiva. Nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. Ausente o pressuposto da regularidade formal, quando a parte traz em seu recurso razões dissociadas do ato impugnado, este não será conhecido. 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar, em seu recurso, os fatos e os fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1272632, 07109271720208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL MONOCRÁTICO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O duplo grau de jurisdição resta garantido com a análise colegiada do agravo interno interposto em face de decisão monocrática do relator. Inteligência do artigo 1.021 do CPC. 2. No âmbito da competência única do órgão ad quem, a verificação dos requisitos de admissibilidade recursal será feita preliminarmente pelo relator, de forma monocrática. Artigo 932 do CPC. 3. Ocorre a violação ao princípio da dialeticidade quando as razões trazidas no agravo de instrumento não guardam consonância com o que foi decidido pelo Juízo de origem, já que a parte agravante não atacou os fundamentos da decisão proferida na instância singular. 3.1. No caso dos autos, o Agravo de Instrumento não atacou a preclusão reconhecida na decisão impugnada, limitando-se a reiterar as impugnações aos cálculos, estando correto o reconhecimento da inadmissibilidade recursal, por decisão monocrática, conforme autoriza o artigo 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por considerá-lo manifestamente inadmissível. (Acórdão 1242748, 07245638420198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator